Tribunal: STJ
Processo: 0008497-21.2019.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723274 - PR (2024/0307236-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
ALEX PACHECO - PR092094
AGRAVADO
: CELSO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA - PR074258
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, afirmando
ter realizado a impugnação ao óbice sumular e que a análise do
caso não demandaria revolvimento de fatos e provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo impugnou de forma específica e suficiente o óbice da
conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
Súmula 7/STJ,
art. 932,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
art. 253,
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, concluindo pela ausência de impugnação
específica e suficiente ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do STJ, não se conhece do agravo
em recurso especial que não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51602866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d86d9765-a532-4c03-8326-231d0cf0a9fc

7. No caso, a parte agravante não logrou demonstrar, de forma
objetiva, que a revaloração jurídica do acervo probatório seria
possível sem o reexame das provas dos autos.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/10/2025
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:58:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: d86d9765-a532-4c03-8326-231d0cf0a9fc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2723274 - PR (2024/0307236-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
ALEX PACHECO - PR092094
AGRAVADO
: CELSO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA - PR074258
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica ao óbice da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, afirmando
ter realizado a impugnação ao óbice sumular e que a análise do
caso não demandaria revolvimento de fatos e provas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo impugnou de forma específica e suficiente o óbice da
Súmula 7/STJ, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo
art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão agravada analisou detidamente todas as questões
jurídicas postas, concluindo pela ausência de impugnação
específica e suficiente ao óbice da Súmula 7/STJ.
5. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno do STJ, não se conhece do
Documento eletrônico VDA51370304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 3cafb429-827d-49fb-9f6c-9737ba425cd4

agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
6. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
7. No caso, a parte agravante não logrou demonstrar, de forma
objetiva, que a revaloração jurídica do acervo probatório seria
possível sem o reexame das provas dos autos.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial interposto em razão da ausência de impugnação específica ao óbice da
Súmula n.o 7/STJ.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Afirma que foi realizada a impugnação ao óbice sumular e que a análise
do caso não demandaria revolvimento de fatos e provas.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 844-845):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o
referido fundamento.
Documento eletrônico VDA51370304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 3cafb429-827d-49fb-9f6c-9737ba425cd4

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravo interno afirme que
impugnou o óbice levantado como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões,
limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à ocorrência de impugnação, sem
indicar, especificamente, o capítulo do agravo em recurso especial apto a superar tal
ônus.
Documento eletrônico VDA51370304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 3cafb429-827d-49fb-9f6c-9737ba425cd4

Assim, a parte agravante não logrou demonstrar, de forma objetiva, que
a revaloração jurídica do acervo probatório seria possível sem o reexame das provas
dos autos.
Portanto, o agravo não impugnou a incidência do óbice de maneira
específica e suficiente, do mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou
a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Documento eletrônico VDA51370304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 3cafb429-827d-49fb-9f6c-9737ba425cd4

3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Quanto aos honorários recursais, mantenho a decisão agravada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51370304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:21:24
Código de Controle do Documento: 3cafb429-827d-49fb-9f6c-9737ba425cd4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.723.274 / PR
Número Registro: 2024/0307236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084972120198160194 00114378020248160194 114378020248160194 84972120198160194
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
ALEX PACHECO - PR092094
AGRAVADO
: CELSO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA - PR074258
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51585233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: e2ab2d9a-6267-43c9-b804-10feeda282c1

AGRAVANTE : WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - PR041918
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - PR069684
ALEX PACHECO - PR092094
AGRAVADO
: CELSO FERREIRA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
PAULO JOSE DA SILVA PEREIRA - PR074258
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:32
Código de Controle do Documento: e2ab2d9a-6267-43c9-b804-10feeda282c1